Tribunal: TJDFT
Processo: 0700272-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME ABERTO NA SENTENÇA. SUPOSTO CUMPRIMENTO EM UNIDADE PRISIONAL DIVERSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O objeto do presente habeas corpus não foi apreciado no Juízo da Execução Penal. Logo, não poderá ser apreciado pelo Tribunal sob pena de supressão de instância.

2. Ordem não conhecida.